Tribunal: TJPA
Processo: 0000181-49.2014.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000181-49.2014.8.14.0097

APELANTE: THIAGO FERREIRA FERNANDES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. O conjunto probatório demonstra por meio de depoimentos testemunhais especialmente da vítima que possui relevante valor probatório, nesses tipos de crimes que o acusado participou da empreitada criminosa.

REFORMA DA PENA – RECONHECIMENTO E APLICAÇAO DA ATENUANTE DE MENORIDADE E EXCLUSAO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Inviável o reconhecimento e aplicação da atenuante de menoridade, conforme consta de sua carteira de identidade (ID:9692781), já possuía 21 anos completos na data do fato.

é importante ressaltar que é pacifico na jursiprudencia do STJ que eventual ausencia de apreensão ou de pericia da arma de fogo não justifica a exclusão da causa de aumento.

Nos autos, há outros elementos de prova que evidenciam a sua utilização no roubo, e neste caso, a vitima em suas declarações afirma que o acusado utilizou-se do artefato para o cometimento do delito.

Desse modo, entende-se necessária a manutenção da causa de aumento de pena em questão, ressaltando ser desnecessária a perícia para a verificação do potencial lesivo dela, uma vez que a majorante do uso de arma de fogo pode ser perfeitamente mantida diante da existência de prova testemunhal, como ocorreu, também, no caso concreto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

THIAGO FERREIRA FERNANDES DA COSTA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. art. 157, §2º, incisos I, II e V c/c artigo 14, inciso II, e artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 14.01.2014, por volta das 05h40min, a vítima
Edson dos Passos Ferreira
, saia de sua casa para ir ao trabalho e ao abrir o portão foi abordado pelo acusado na companhia de outro individuo, Antônio Barbosa Brito Filho. Que ambos ordenaram que a vítima entrasse em sua residência. Dentro do local a vítima foi levada para o quarto onde estavam sua esposa e seu filho. A todo momento, durante a ação criminosa, os denunciados perguntavam por dinheiro e por objetos como tablete, celular, notebook, sendo que, após denúncia de que estaria havendo um assalto naquela residência, a polícia se dirigiu ao local da ocorrência, e após muita insistência, a vítima saiu e declarou que ele, sua esposa e seu filho foram rendidos por dois indivíduos, sendo que um deles estava armado com um revólver. Ato contínuo, um dos assaltantes, identificado como
Thiago Ferreira Fernandes da Costa
, que estava armado com o revólver, passou a negociar com policiais e fazer várias exigências, e depois os assaltantes se entregaram, sendo conduzidos a delegacia de polícia.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Thiago Ferreira Fernandes da Costa
e
Antônio Barbosa Brito Filho
, ambos a pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 157, §2°, incisos I e II e V, c/c artigo 14, inciso II, e art. 70, todos do Código Penal Brasileiro, absolvendo-os das sanções punitivas do artigo 148 do Código Penal Brasileiro.

Ambos os apelantes recorreram, no entanto, Antônio Barbosa Brito Filho faleceu.

Inconformado, Thiago Ferreira Fernandes da Costa, em suas razões, pugna por sua absolvição em razão da insuficiência probatória e subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade e afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

1-
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando os elementos de prova constante dos autos, verifica-se que os argumentos utilizados pela defesa que faz referência a insuficiência de provas para a condenação são frágeis e sem o devido respaldo jurídico, pelos motivos expostos a seguir.

O conjunto probatório demonstra por meio de depoimentos testemunhais especialmente da vítima que possui relevante valor probatório, nesses tipos de crimes que o acusado participou da empreitada criminosa, senão vejamos:

A vítima
Edson Dos Passos Ferreira
durante a sua oitiva em juízo declarou:

O assalto aconteceu na sua casa, que foi abordado quando estava saindo para o trabalho, ao abrir o portão; que os assaltantes falaram que estavam estudando a sua rotina há mais de uma semana; que estavam com o rosto descoberto; que portavam arma de fogo; que apontavam a arma para o declarante; que na casa estavam, além do declarante, sua esposa e seu filho, de 04 anos de idade; que reviraram a casa atrás de dinheiro e joias; que chegaram a colocar algumas joias e bijuterias dentro de uma mochila, além da quantia de, aproximadamente R$ 900,00; que um vizinho que acionou a polícia; que quando a polícia chegou ficaram de reféns; que liberaram primeiro a sua esposa e seu filho; que não sofreu violência física; que apenas um dos autores portava arma de fogo, o qual era branco e loiro, mas não sabe o seu nome.

O depoimento da vítima foi corroborado pelos depoimentos dos policiais militares, que em diligência prenderam em flagrante o apelante.

Em juízo, o
PM Dilson José Paes Nunes
, declarou:

“No dia dos fatos receberam um telefonema, por volta das 18h, informando sobre o roubo na casa da vítima; que foram ao local e passaram a negociar a liberdade das vítimas; que os acusados exigiram a presença da imprensa e de seus familiares no local; que portavam arma de fogo; que os acusados não chegaram a levar nada da residência; que com a chegada da polícia liberaram a mãe e o filho; que reconhece os acusados presentes na audiência como sendo os autores do crime; que as vítimas ficaram reféns por, aproximadamente, 01h; que identifica o acusado Antônio Barbosa como sendo o que estava armado; que o revolver apreendido estava carregado com 05 munições; que a mãe e a filha ficaram como reféns por, aproximadamente, 20min.”

O
PM Manoel De Cristo Teixeira
, igualmente em juízo asseverou:

“O vizinho da vítima observou uma movimentação estranha na casa desta, razão pela qual acionou a Polícia Militar, via telefone; que a viatura foi à casa da vítima, e chamou pela vítima; que era por volta de 5h50min; que os assaltantes apareceram e começaram a negociar a liberdade da vítima, requerendo colete, imprensa e familiares; que um casal e a filha estavam de reféns; que portavam armas, tipo revólver 38; que os assaltantes não chegaram a subtrair os pertences das vítimas; que eram dois autores; que a negociação durou aproximadamente 01h.”

Nesse contexto, o arcabouço processual, como os depoimentos transcritos, evidencia de forma clara, a autoria delitiva do apelante no crime de roubo, não havendo, assim, que se falar em absolvição em insuficiência probatória.

2-
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE.

Inviável o reconhecimento e aplicação da atenuante de menoridade, conforme consta de sua carteira de identidade (ID:9692781), já possuía 21 anos completos na data do fato.

3-
DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO

Observa-se dos autos que a arma de fogo apreendida, atestou a potencialidade lesiva, conforme observa-se do Auto de apreensão de objeto, (ID- 9692781), e Laudo pericial de balistica (ID- 9692785).

Além disso, é importante ressaltar que é pacifico na jursiprudencia do STJ que eventual ausencia de apreensão ou de pericia da arma de fogo não justifica a exclusão da causa de aumento.

Nos autos, há outros elementos de prova que evidenciam a sua utilização no roubo, e neste caso, a vitima em suas declarações afirma que o acusado utilizou-se do artefato para o cometimento do delito.

Desse modo, entende-se necessária a manutenção da causa de aumento de pena em questão, ressaltando ser desnecessária a perícia para a verificação do potencial lesivo dela, uma vez que a majorante do uso de arma de fogo pode ser perfeitamente mantida diante da existência de prova testemunhal, como ocorreu, também, no caso concreto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que a sentença seja mantida.

É como voto.

Belém, 12/03/2024